Tribunal: TJES
Processo: 5001807-71.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001807-71.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001807-71.2024.8.08.0020.

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
S
:
BENIA GRIPP HERINGER DEPS
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO INOMINADO
.
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ASPERGILOSE CEREBRAL.
VORICONAZOL
.
MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO
.
ANVISA. SUS.
APLICAÇÃO DO TEMA
1234
DO STF.
PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO.
LAUDO.
INCIDÊNCIA DO TEMA 106 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que confirmou a liminar outrora deferida e julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando-o em obrigação de fazer consistente em providenciar ao autor, pelo tempo que se fizer necessário, o medicamento
V
oriconazol 200
MG
para o tratamento de
A
spergilose
C
erebral (
CID
10
B
449).

2.
Em apertada síntese, o recorrente sustenta a apli
cação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF, a inexistência de comprovação de ineficácia dos medicamentos substitutos fornecidos pelo SUS, conforme o Tema nº 106 do STJ, e ainda
impugna o laudo apresentado pela parte autora.

3
.
Do cotejo dos elementos probatórios vislumbro que o medicamento
Voriconazol 200 MG
é registrado na ANVISA, mas não padronizado, e, efetivamente,
é indicado para tratamento
de
Aspergilose Cerebral.

4
.
Sabe-se que a saúde é direito social de todos e dever do Estado, abrangendo, desta maneira, todos os entes federados, na forma dos artigos 6º, 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal. Portanto, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre todos os entes membros da federação, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde (SUS), não se excluindo a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal.

5
.
Segund
o o Tema nº 106 do STJ, para que seja autorizado o fornecimento de medicamento não padronizado, é necessário o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (I) Laudo médico que comprove a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) Incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento; e (III) Registro do medicamento na Anvisa.

6
. A
pós analisar os autos, verifica-se a hipossuficiência financeira da recorrida, a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos substitutos fornecidos pelo SUS.

7
.
De igual forma, a Súmula Vinculante nº 60 do STF, que trata dos acordos interfederativos, e a Súmula Vinculante nº 61, sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados, não podem ser utilizadas para negar o direito fundamental à saúde, assegurado pela Constituição Federal. A correta interpretação dessas súmulas não impede a atuação do Judiciário como garantidor de direitos, nem retira a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas visa aprimorar a governança do SUS, sem restringir o acesso a tratamentos essenciais.

8
.
Desse modo, a concessão judicial do medicamento está em plena conformidade com as teses fixadas pelos Tribunais Superiores, uma vez que todos os requisitos exigidos, como a urgência clínica, a ineficácia das alternativas do SUS e a incapacidade financeira da paciente, foram cumpridos e comprovados pela parte autora, razões pelas quais a sentença não merece reforma.

9
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada

por
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

1
0
.
CONDENO
o
r
ecorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

1
1
. Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

1
2
.
Considerando a necessidade de nomeação de advogado dativo em favor da parte
recorrida
, que recaiu sobre
a

Drª. CASSIA TEIXEIRA RODRIGUES (OAB/ES 39.994), arbitro, para esta fase, honorários em seu favor, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), com base no Decreto Estadual n
º
2821-R/2011, alterado pelo Decreto n
º
4.987/2021.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)